Tribunal: TJMT
Processo: 1034175-28.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034175-28.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Telefonia, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ALIANCA INSTALACOES E MANUTENCOES ELETRICAS LTDA - CNPJ: 31.088.189/0001-40 (APELADO), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), ARTHUR DE LARA OLIVEIRA - CPF: 010.984.351-76 (ADVOGADO), LUCIANO BOM DESPACHO RAMOS - CPF: 805.850.001-15 (APELADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FABIO RODRIGUES JULIANO - CPF: 102.890.857-13 (ADVOGADO), LUCIANO BOM DESPACHO RAMOS - CPF: 805.850.001-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO MORAL – SERVIÇO DE TELEFONIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO ACOLHIMENTO – APLICAÇÃO DAS REGRAS CONSUMERISTAS – RELAÇÃO DE CONSUMO - PORTABILIDADE DE LINHA TELEFÔNICA
–
LINHA INOPERANTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANO MORAL VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA DA EMPRESA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO PARA – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Sendo a pessoa jurídica destinatária final do serviço ou produto de telecomunicação, deve ser ela considerada consumidora final do serviço, na forma estabelecida no art. 2o do Código de Defesa do Consumidor.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva da Apelante considerando que embora a Autora tenha requerido a portabilidade da linha telefônica esta ficou inoperante para recebimento de chamadas de outra Operadora, indicando falha na prestação do serviço.

É possível o reconhecimento de a pessoa jurídica sofrer dano moral, conforme o entendimento constante da Súmula no. 227 do STJ, sendo que no caso, resta evidente que ficando a linha inoperante por longo período causou prejuízos à Autora quanto ao atendimento de seus clientes abalando sua imagem perante terceiros, ensejando indenização por danos morais.

O montante da indenização deve atender ao caráter punitivo/pedagógico além da razoabilidade e proporcionalidade de forma que no caso deve ser reduzido de R$ 12.000,00 (doze mil reais, para R$ 6.000,00 (seis mil reais), visto que referido valor atende aos parâmetros retro mencionados levando em consideração ainda o dano e suas consequências.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1034175-28-2022

APELANTE:
TELEFÔNICA BRASIL S/A

APELADA:
ALIANÇA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Telefônica Brasil S/A, (Vivo)
em face da sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que julgou
parcialmente procedente a Ação de Obrigação de fazer c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada pela Apelada para
condenar a requerida ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente na correção dos problemas na linha telefônica da parte autora, para que possa receber chamadas da operadora Claro S/A, normalmente, no prazo de 15 (quinze) dias. Confirmou a liminar concedida condenando a Apelante a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, fixados em R$ 12.000,00 (doze mil reais), corrigido pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que a empresa Apelada ajuizou a demanda na qual, pretende o restabelecimento da linha telefônica 65 999092033 e indenização por danos morais em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Que a empresa Autora ainda alegou que em
17/06/2020
realizou a portabilidade da linha telefônica da Operadora Claro para a Operadora Telefônica Brasil S/A (Vivo) e adquiriu 03 (três) novas linhas desde 11/2020,
sendo a linha 65 999092033 não está recebendo chamadas oriundas da Operadora Claro

afetando seu trabalho e a prestação de serviços, sobrevindo a sentença recorrida, situação que atribui à responsabilidade da Apelante.

Sustenta a Apelante ilegitimidade passiva,
argumentando que se a autora, após a portabilidade, não está recebendo chamadas da Operadora Claro S/A, não há falha na prestação do serviço pela Apelante, sendo que a linha em questão passou pelo procedimento da portabilidade em 07/08/2020, constando a Operadora Doadora a empresa TIM S/A.

Alega que a linha reclamada pela Apelada se encontra ativa na base da Apelante, de forma que incumbe à Apelada a comprovação dos fatos alegados, sendo que havendo bloqueio na linha para chamadas da Operadora Claro S/A, cabendo a esta responder por eventual responsabilidade.

Sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, já que a Apelada não utiliza dos serviços como destinatária final, não se tratando de pessoa vulnerável ou hipossuficiente.

Assinala a ausência do deve de indenizar a título de danos morais, diante da ausência de sua

comprovação, não havendo ofensa à honra objetiva da Apelada, não estando demonstrado o prejuízo ou abalo moral à sua imagem. Pugna pelo provimento do recurso para reforma da sentença e subsidiariamente pela redução do valor da condenação.

Não há contrarrazões, embora a Apelada tenha sido devidamente intimada para sua apresentação

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Conforme relatado a Apelante
sustenta preliminarmente a sua ilegitimidade passiva
, argumentando que a autora realizou portabilidade da linha telefônica n. 65 999092033 da Operadora Claro para a Vivo S/A, de forma que não há falha na prestação do serviço pela Apelante,

cabendo a Operadora Claro S/A responder à demanda.

Referida preliminar confunde-se com o mérito de forma que faço a análise em conjunto.

MERITO:

Inicialmente anoto que a Apelante argumenta que não tem aplicação ao caso o Código de Defesa do Consumidor para dirimir a questão, porém, não lhe assiste razão
.

Sabe-se que sobre da questão há correntes doutrinárias e jurisprudenciais acerca de qual seja a melhor interpretação a ser conferida à expressão destinatário final que consta no art. 2o do CDC,
in verbis
:

Art. 2° - Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Segundo a Teoria Finalista, não é consumidor a pessoa física ou jurídica que utiliza um produto ou serviço na sua atividade profissional, ou seja, aquele que adquire um bem ou serviço com o intuito de utilizar como fonte de renda.

Por outro lado a Teoria Maximalista, entende que a expressão “destinatário final” deve ser mais ampla, reconhecendo como destinatário final como sendo toda pessoa que “consome”, ou seja, transforma o produto ou serviço adquirido, mesmo que tal ocorra com o objetivo de sua recolocação no mercado.

Sobre referido tema a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 541.867, de relatoria do Ministro Barros Monteiro, optou pela concepção finalista, conceituando o consumidor aquele que usufrui do bem ou o serviço sem destiná-lo à revenda ou a insumo de atividade econômica.

De outra parte, a jurisprudência daquela Corte Superior evoluiu sobre a questão, com tendências à aplicação da teoria maximalista, incluindo uma abrangência mais ampla ao conceito de consumidor ao reconhecer
não ser determinante para a configuração de relação de consumo ou do conceito de consumidor o critério do destinatário final econômico.

Nesse sentido, é o voto proferido no REsp 476.428/SC, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI,
in verbis
:

Direito do Consumidor Recurso especial. Conceito de consumidor. Critério subjetivo ou finalista. Mitigação. Pessoa Jurídica. Excepcionalidade. Vulnerabilidade. Constatação na hipótese dos autos. Prática abusiva. Oferta inadequada. Característica, quantidade e composição do produto. Equiparação (art. 29). Decadência. Inexistência. Relação jurídica sob a premissa de tratos sucessivos. Renovação do compromisso. Vício oculto.

- A relação jurídica qualificada por ser "de consumo" não se caracteriza pela presença de pessoa física ou jurídica em seus polos, mas pela presença de uma parte vulnerável de um lado (consumidor), e de um fornecedor de outro.

- Mesmo nas relações entre pessoas jurídicas, se da análise da hipótese concreta decorrer inegável vulnerabilidade entre a pessoa-jurídica consumidora e a fornecedora, deve-se aplicar o CDC na busca do equilíbrio entre as partes. Ao consagrar o critério finalista para interpretação do conceito de consumidor, a jurisprudência deste STJ também reconhece a necessidade de, em situações específicas, abrandar o rigor do critério subjetivo do conceito de consumidor, para admitir a aplicabilidade do CDC nas relações entre fornecedores e consumidores-empresários em que fique evidenciada a relação de consumo.

- São equiparáveis a consumidor todas as pessoas, determináveis ou não, expostas às práticas comerciais abusivas.

- [...]. Recurso especial não conhecido.

No mesmo sentido, o voto proferido no REsp n. 716.877, de relatoria do Ministro Ari Pargendler,
in verbis
:

“[...] A noção de destinatário final não é unívoca. Pode ser entendida como o uso que se dê ao produto. Sob esse viés, seria consumidora a pessoa jurídica que utilizasse o produto para fins não econômicos. Isso poderia reduzir a proteção legal do consumidor a pessoas jurídicas sem finalidade lucrativa.

A doutrina e a jurisprudência, por isso, vêm ampliando a compreensão da expressão 'destinatário final” para aqueles que enfrentam o mercado de consumo em condições de vulnerabilidade (...).”

Como se verifica há certo abrandamento com relação a interpretação finalista, na medida em que admite, excepcionalmente, e quando demonstrada a vulnerabilidade da parte, a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo admissível a inversão do ônus da prova
.

Portanto, no caso, é admissível a aplicabilidade do CDC, porquanto,
caracteriza-se a vulnerabilidade por hipossuficiência da Apelada, posto que
evidente que na relação entre as partes, sendo a demanda uma grande empresa multinacional e a Agravada uma empresa de menor porte e local, decorre inegável vulnerabilidade, diante da desigualdade entre as partes aplicando-se ao caso, o Código de Defesa do Consumidor na busca do equilíbrio entre estas.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial
verbis:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR –
PESSOA JURÍDICA QUE SE ENCAIXA COMO DESTINATÁRIA FINAL DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INTELIGÊNCIA DO ART. 6o, VIII, DO CDC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A legislação consumerista regula relações de fornecedores direcionadas a consumidores caracterizados como destinatários finais, ou seja, que adquirem produtos ou serviços para uso próprio sem finalidade de produção de outros produtos ou serviços. Aplica-se as normas consumeristas à relação jurídica entre pessoa jurídica e empresa de telefonia se aquela utiliza os serviços de telefonia para exercer a atividade empresarial, sendo destinatária final do produto, não reinserindo o serviço de telefonia no mercado de consumo, sendo possível a inversão do ônus da prova.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002476-74.2024.8.11.0000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 03/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2024).

Dessa forma não merece modificação a sentença quanto a aplicação da legislação consumerista ao caso com a inversão do ônus da prova
.

No mais, conforme ressai dos Autos, a Autora ajuizou a demanda na qual, afirma que fez a portabilidade de serviço da operadora Claro S/A para Vivo S/A, em 06.2020, sendo inclusos três números de telefone
065 992509914, 65- 993026920, 65-999092033.

Que após a realização da portabilidade desde novembro de 2020
deixou de receber chamadas estando a linha telefônica
65-999092033 inoperante para recebimento de chamadas oriundas da Telefonia Claro S/A,
de forma que

está perdendo serviços devido a falha na prestação de serviço da requerida.

Cumpre analisar a questão referente a falha na prestação do serviço pela Apelante
, visto que a Apelada realizou a portabilidade da referida linha telefônica
no entanto, a mesma
encontra-se inoperante para recebimento das chamadas oriundas da Claro S/A, ou seja, de outra Operadora.

Dessa forma
não há falar em ilegitimidade passiva da Apelante para responder à demanda visto que a situação está
a indicar que o serviço de telefonia não foi adequadamente prestado, havendo irregularidade com referida linha telefônica junto à demandada, tanto assim que o Juízo
a quo
constatou que somente as chamadas oriundas de números vivo eram completadas e as chamadas oriundas de números claro não.

Diante desse quadro, a situação demonstra falha na prestação do serviço da Apelante
quanto a realização da portabilidade em questão prejudicando, de consequência, a prestação de serviços pela empresa Apelada quanto ao atendimento de seus clientes, valendo ressaltar que a Apelante não comprova a regularidade de funcionamento da referida linha telefônica em questão não apresentando provas de fato impeditivo modificativo ou extintivo do direito sustentado pela Apelada, ônus que competia diante da inversão do ônus da prova.

Com relação aos danos morais
cumpre anotar que
pressupõe
abalo acentuado no patrimônio imaterial, com violação significativa aos direitos da personalidade, sob pena de conversão de simples situações incômodas em atos ilícitos passíveis de reparação pecuniária, e em se tratando de pessoa jurídica, a demonstração do prejuízo deve ser objetiva, sendo neste sentido o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OPERADORA DE TELEFONIA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANOS À HONRA OBJETIVA - COMPROVAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR SATISFATÓRIO E COMPATÍVEL COM PRECEDENTES DESTA CÂMARA JULGADORA - AUSÊNCIA DE QUALQUER EQUÍVOCO NA DECISÃO MONOCRÁTICA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
I - Nos moldes da Súmula no 277 do STJ, a violação da honra objetiva da agravada restou suficientemente caracterizada, na medida em que a pessoa jurídica, ora agravada, ficou privada imotivadamente da linha telefônica que integrava todo o seu material publicitário (id. 22950012), vilipendiando a sua imagem perante efetivos e potenciais clientes.
II – O quantum fixado monocraticamente não difere das indenizações arbitradas recentemente por esta Câmara Julgadora em hipóteses idênticas ao precedente invocado.”
(TJ-MT - AC: 00068233320138110040 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/02/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 10/02/2020).

“APELAÇÃO AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DEVIDA DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA. CONDUTA IRREGULAR. ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE. Inviável exigir do consumidor outro indício de prova que não seja o número de protocolo
.” (TJ-MG - AC: 10000205807563001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 11/03/2021, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA. AÇÃO COMINATÓRIA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA. INTERRUPÇÃO IMOTIVADA DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CARACTERIZADO NO CASO CONCRETO. QUANTUM MANTIDO. - Desídia do fornecedor em relação aos deveres que possui frente ao consumidor que se manteve em dia com suas obrigações financeiras -
É possível o reconhecimento de a pessoa jurídica sofrer dano moral, conforme o entendimento - Súmula n. 227 do STJ

desde que haja comprovação de violação à honra objetiva da pessoa jurídica para que faça jus à indenização por danos morais, como é o caso dos autos
, uma vez que a falha na prestação dos serviços ultrapassou o mero dissabor cotidiano - A indenização deve levar em conta o tempo de duração da ilicitude; a situação econômico/financeiro e coletiva do ofensor e ofendido; existência de pedido administrativo do ofendido ao ofensor para a regularização; o atendimento do pedido administrativo formulado pelo ofendido; a repercussão do fato ilícito na vida do ofendido e a existência ou não de outras circunstâncias em favor ou em desfavor do consumidor - Quantum indenizatório mantido. APELO DESPROVIDO.
” (Apelação Cível No 70076094549, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 07/03/2018).

Como se vê admite-se que pessoa jurídica possa sofrer dano moral, conforme o entendimento da Súmula no. 227 do STJ, quando ocorre violação à sua honra objetiva, situação que resta caracteriza no presente caso, uma vez que foi pleiteada a portabilidade da linha telefônica em
17/06/2020 e até o ajuizamento da ação se encontrava inoperante para recebimento de chamadas oriundas da Claro S/A, situação que, certamente, prejudicou
o atendimento dos seus clientes, evidenciando, portanto, a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar.

Com relação ao valor da condenação constata-se que o Juízo fixou em R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Para fixação do dano moral cabe ao Juiz pautar-se pela da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o valor da indenização corresponder à lesão sofrida de forma a compensar o mal causado, não podendo ser considerado fonte de enriquecimento.

Portanto, o valor a ser fixado deve atender a finalidade do instituto que é o caráter punitivo/pedagógico, além de atender aos princípios da

razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, considerados os critérios retro mencionados, a meu ver, a indenização deve ser reduzida para R$ 6.000,00 (seis mil reais), por melhor atender a situação retratada nos Autos.

Em face dessas considerações
dou provimento parcial ao recurso
apenas
para reduzir o valor da condenação para R$ 6.000,00 (seis mil reais
), corrigido na forma determinada na sentença, ficando esta mantida em seus demais termos.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024